Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-81.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO PREVISTO NO PRECEITO SECUNDÁRIO. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO DO DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova.

2. Estando pelo conjunto probatório configuradas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, tudo confirmado pela palavra da vítima e por laudo de lesões corporais, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

3. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial valorada negativamente.

4. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, juntamente com o assistente de acusação, formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado em danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima.

5. Recurso conhecido e não provido.